Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-21.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005246-21.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JOSUE RIBEIRO DE LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93.

2. No caso, a Administração Municipal, antes da da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva (GDE) dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo.

4.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. n° 0005246-21.2017.814.0032), impetrado por
JOSUÉ RIBEIRO DE LIMA
, em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
, concedeu a segurança requerida, determinando à autoridade coatora o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE aos vencimentos do impetrante.

Analisando a inicial mandamental, verifica-se que o impetrante relata que é servidor público do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de
auxiliar administrativo
e que recebia a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, todavia no mês de janeiro de 2017 foi notificado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças para se manifestar sobre a supressão da gratificação, sendo que apesar de apresentar defesa escrita no prazo legal, afirma que o ente municipal suprimiu o pagamento da aludida vantagem de seus vencimentos, sem haver concluído o Processo Administrativo instaurado.

Alega que a vantagem de regime especial de trabalho é paga em 100% (cem por cento) sobre o vencimento base e que a autoridade impetrada suprimiu a verba sem a prévia intimação da decisão no Processo Administrativo instaurado, configurando violação ao devido processo legal.

Aduz violação a direito líquido e certo, pelo que requereu a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada ao restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança com vistas ao reconhecimento do direito afirmado.

Devidamente notificada, a autoridade impetrada informou ao Juízo que até aquela data não houve resolução de mérito do processo administrativo n° 086/2017 (id 2272752).

Em análise do pedido liminar, após a autoridade impetrada prestar as informações, o Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo a medida liminar
, determinando à autoridade o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva em favor do impetrante/sentenciado nos mesmos moldes antes percebidos (id 2272753).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas, argumentando, em suma, as preliminares de impugnação a concessão da justiça gratuita e a prejudicial de impugnação ao valor da causa, afirmando que não foi observado o disposto no artigo 292, § 2º do CPC. No mérito, apresentou fundamentos a respeito da discricionariedade administrativa apta a ensejar a supressão da gratificação postulada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (id 2272755).

O Juízo monocrático prolatou
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, bem como anulou o ato administrativo de lavra do Prefeito Municipal, confirmando os efeitos da liminar concedida, para determinar à autoridade impetrada que restabelecesse a Gratificação de Dedicação Exclusiva em favor do impetrante/sentenciado (id 2272756).

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão (id 2272756).

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a remessa dos autos ao órgão ministerial.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela manutenção da sentença (id 2455962).

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei nº 12.016/09.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

- Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita:

Sobre essa preliminar, a autoridade impetrada alega que o impetrante/sentenciado não comprovou no momento da impetração do
mandamus
que o pagamento das custas processuais inviabilizaria a sua subsistência.

Na hipótese, pela análise dos contracheques do impetrante, anexados aos autos, verifico acerto na decisão do juízo “
a quo
” ao deferir o benefício da justiça gratuita, uma vez que o autor exerce o cargo de auxiliar administrativo, recebendo em janeiro de 2017 o vencimento base de 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), valor equivalente ao salário mínimo daquele ano, além disso possui outras despesas, como empréstimos bancários, desta forma, a gratuidade foi corretamente concedida pois observou as condições pessoais da parte, nos termos do artigo 98,
caput
e §1° do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

- Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa:

A autoridade impetrada aduz a inobservância do cumprimento do artigo 292, § 2º, do CPC, afirmando que o somatório da gratificação perseguida pelo impetrante no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), multiplicados por 12 (doze) meses, alcançaria o montante de R$ 11.244,00 (onze mil e duzentos e quarenta e quatro reais), entendendo que este deveria ser o valor correto da causa, bem como defende que o autor deveria recolher as custas processuais.

No caso, a preliminar não merece prosperar, pois em sede de mandado de segurança o valor da causa deve corresponder ao ato impugnado quando for suscetível de quantificação, sendo que nos demais casos, será dado por estimativa do impetrante.

Vale ressaltar que o comando previsto no artigo 292, III, § 2º do CPC não se aplica ao caso vertente, pois a fórmula de cálculo nele prevista é aplicável ao rito especial da ação de alimentos, não sendo o caráter alimentar das verbas remuneratórias do cargo pleiteado suficiente para justificar interpretação extensiva.

Ademais, por não caber condenação em honorários na ação mandamental por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula 512 do STF, a importância da fixação do valor da causa se restringe ao cálculo de custas judiciais e eventual condenação do litigante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, § 2º, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar
aduzida.

MÉRITO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito daquele Município, concedeu a ordem e determinou que a Autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE aos vencimentos do impetrante.

Assim, observa-se que o impetrante/sentenciado impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a restabelecer a Gratificação de Dedicação Exclusiva, verba esta que foi suprimida pela Administração Municipal antes de concluir o processo administrativo instaurado para a supressão da referida parcela da remuneração do servidor.

No caso concreto, a citada Gratificação de Dedicação Exclusiva pretendida pelo servidor do Município de Monte Alegre, foi estabelecida no artigo 60, I, “b” da Lei Municipal nº 4.080/93, senão vejamos:

“Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b)
em dedicação exclusiva
.” (grifei)

Analisando os autos, constata-se que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, sendo que, com base nos contracheques apresentados, o impetrante recebia em sua remuneração a Gratificação de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base.

Ademais, verifico que a supressão da Gratificação de Dedicação Superior ocorreu a partir do mês de janeiro de 2017, tendo o Município de Monte Alegre alegado a necessidade de adequação aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasião em que instaurou o processo administrativo com vistas à exclusão da referida parcela.

Não obstante a existência do contraditório, todavia a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento gratificação sem a intimação do servidor municipal acerca da decisão de mérito do processo administrativo instaurado, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Neste ponto, destaco o artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

(...)

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim, no caso vertente, observa-se que o ato administrativo do Prefeito Municipal consubstanciado na suspensão do pagamento da gratificação sem a conclusão do processo administrativo violou o devido processo legal.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“PROCESSO Nº 0002122-30.2017.8.14.0032

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). ATO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, a luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Sumula 473/STF. 2. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, foi instaurado o processo administrativo, contudo, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

3. A gratificação de tempo integral, considerada direito dos funcionários, privativo de certas atividades e condicionado a determinados requisitos regulamentares, só pode ser retirado mediante alteração das condições de serviço do beneficiário com o cancelamento que gerou tal vantagem, não com decisão genérica, sem que seja alterada a modalidade laboral. 4. Resta incontroverso nos autos que a Administração Pública retirou dita gratificação (tempo integral) de maneira unilateral, sem sequer ouvir o impetrante atingido pela medida, o que evidencia violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 5. Sentença mantida em remessa necessária.

(2494026, 2494026, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTO TUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Não se discute que, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

II- Todavia, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

III- Na hipótese, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos dos impetrantes, violando os princípios constitucionais supracitados.

IV- Ato administrativo arbitrário e eivado de nulidade.

V- Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime.

(706530, 706530, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-21)”

Portanto, inegável que o ato administrativo de retirada da vantagem da remuneração do servidor atingiu diretamente o direito subjetivo do autor, pois a gratificação vinha sendo paga e a sua supressão ensejou prejuízos ao impetrante/sentenciado.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
confirmo integralmente os termos da sentença
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020